Tribunal: TJMT
Processo: 1019738-36.2021.8.11.0002
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1019738-36.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LOURIVAL ELOY BATISTA - CPF: 053.096.381-72 (RECORRENTE), MIRUXY OLIVEIRA SOARES DA SILVA - CPF: 028.444.051-50 (ADVOGADO), BRUNA RAFAELA MACIEL - CPF: 022.138.451-07 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0046-93 (RECORRIDO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), BB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO S A - CNPJ: 31.591.399/0001-56 (RECORRIDO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1019738-36.2021.8.11.0002

Origem:
Juizado Especial Cível do Jardim Glória Várzea Grande

Parte Recorrente(s):
Banco Do Brasil SA

Parte Recorrida(s):
Lourival Eloy Batista

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
23/08/2022

Ordem na pauta:
19

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – CARTÃO DE CRÉDITO – EXTRATOS DE UTILIZAÇÃO - COBRANÇA DEVIDA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO COMPROVADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Quando não há nos autos prova dos fatos constitutivos do direito do consumidor, em relação à falha na prestação de serviços, não há como acolher os pleitos formulados na exordial, justamente por desobediência ao disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso interposto pela parte reclamada ante sentença proferida em ação declaratória que, julgando parcialmente procedente a pretensão inicial, determinou a restituição em dobro dos valores quitados pelo autor por serviço em que ele alega não ter se utilizado e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Da origem se vê que o reclamante ajuizou a presente demanda informando que recebe sua aposentadoria por meio de conta administrada pela instituição bancária ré e que, mesmo sem utilizar o cartão de crédito oferecido pela reclamada, percebeu descontos em sua aposentadoria supostamente referente a débitos vinculados ao aludido cartão.

Sustenta que, por receio de ter novos descontos em seu benefício previdenciário, se viu obrigado a realizar um acordo para quitar a divida que desconhece, razão pela qual efetuou o pagamento de 40 parcelas no valor de R$137,89 (cento e trinta e sete reais e oitenta e nove centavos).

Assim, requer a devolução em dobro do valor quitado, bem como ser indenizado pelos danos extrapatrimoniais.

A
reclamada se manifesta aduzindo inexistência de ato ilícito, alega que agiu exercício regular de direito, considerando que o reclamante utilizou o credito fornecido, fazendo diversas compras com o cartão e não realizou o pagamento das faturas.

Como dito sobreveio sentença de procedência, o que justifica a irresignação da instituição bancária ré, que requer a reforma para serem considerados improcedentes os pedidos da exordial.

Em contrarrazões, a parte reclamante pede a manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

A controvérsia cinge-se acerca do reconhecimento de falha na prestação de serviços, no que tange a cobrança indevida, e, consequentemente, o reconhecimento da responsabilidade civil da ré, apta a gerar indenização por dano moral.

Para tanto, a parte autora sustenta veementemente que nunca se beneficiou do crédito fornecido pela instituição bancária ré, e que se viu obrigado a pactuar acordo e realizar o pagamento das faturas, e em razão de tal fato, requereu a restituição em dobro dos valores, nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC e indenização pelos danos morais sofridos.

Vê-se que, tanto na contestação quanto nas razões recursais, a ré afirmou que a parte autora aceitou e utilizou da função crédito do cartão OUROCARD VISA, contrato nº 8887277, e como prova trouxe aos autos o contrato (id. 122464475), extrato de conta corrente (id. 122464478) e extrato de faturas do cartão de crédito (id.122464476).

Por outro lado, a parte autora se limitou a dizer que não realizou empréstimo e não se beneficiou do crédito fornecido pelo réu, sem, tampouco impugnar as diversas faturas com lançamentos de compras vinculadas ao cartão impugnado, não apresentando, portanto qualquer meio idôneo de prova.

Neste caso a empresa ré trouxe ao processo farta documentação indicando a legalidade das cobranças e utilização do crédito fornecido, que confirmam as alegações da defesa de ausência de falha na prestação dos serviços.

Soma-se a isso o fato de que a parte autora não impugnou especificamente os elementos probatórios constantes nos autos, o que confere maior credibilidade aos documentos apresentados pela ré.

Dessa forma, não há falar, pois, em falha na prestação de serviços e consequentemente em repetição de indébito, porquanto os débitos questionados se referem à utilização regular do crédito fornecido, conforme se observa das provas colacionadas aos autos como as faturas de utilização de agosto de 2006 até julho de 2017 (id. 122464476).

É esse o entendimento desta e. Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO MEDIANTE CARTÃO DE CRÉDITO. PAGAMENTO DO EMPRÉSTIMO.
REALIZAÇÕES DE COMPRAS POR MEIO DO CARTÃO
BMG. AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO AO ADIMPLEMENTO DAS OBRIGAÇÕESCONTRATUAIS.
RELAÇÃO JURÍDICA QUE É FATO INCONTROVERSO. DÉBITO DEVIDO
.
DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
. INSCRIÇÃO DEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.
AUSÊNCIA DE PROVAS MÍNIMAS A AMPARAR A PRETENSÃO INDENIZATÓRIA DO CONSUMIDOR. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR FUNDAMENTO DIVERSO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Não há ofensa ao princípio da dialeticidade quando o Recorrente confronta as razões de sua inconformidade com os fundamentos da decisão hostilizada.

2. Trata-se de ação na qual o Recorrente CLAUDIONOR PEREIRA LIMA postula pela declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais ao argumento de que contratou empréstimo com a instituição financeira Recorrida, desistiu logo em seguida e realizou a devolução do valor recebido por meio de pagamento de fatura, todavia, teve o seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito indevidamente.

3. Caso em que a instituição financeira Recorrida se desincumbiu de seu ônus probatório ao provar a licitude das cobranças efetuadas, uma vez que trouxe aos autos o “TERMO DE ADESÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO EMITIDO PELO BANCO BMG S/A E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO” no ID 65449977, devidamente assinado pelo consumidor e faturas no ID 65449978, em obediência ao disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil.

4. A despeito de o Recorrente sustentar que efetuou a devolução do valor do empréstimo por meio de pagamento de fatura, conforme comprovante apresentado nos ID’S 65449960 e 65449959 e ter apresentado faturas afirmando se tratar de cobrança indevida do Recorrido (ID 65449961), a instituição financeira apresentou com a defesa no ID 65449978, faturas constando inúmeras transações comerciais realizadas pelo Recorrente, cujas faturas não foram impugnadas especificamente pelo consumidor, em razão da ausência de apresentação de impugnação.

5. Nesses casos, em que não há negativa da contratação dos serviços, insurgindo-se tão somente o consumidor quanto ao valor do débito que consubstanciou a anotação junto aos órgãos de proteção ao crédito, é evidente que o Recorrente deveria, ao menos, ter colacionado aos autos o comprovante de que vinha quitando e/ou quitou regularmente as suas obrigações, o que não foi feito.

6. Conquanto o Código de Defesa do Consumidor preveja a inversão do ônus da prova, este não isenta o consumidor de demonstrar minimamente os fatos alegados, consoante à distribuição da carga probatória.

7. Não se desincumbindo o Recorrente do seu ônus probatório, não há se falar em declaração de inexistência de débito e muito menos em reparação por danos morais, uma vez que meras alegações, não são suficientes para embasar o pleito almejado.

8. Danos morais não configurados, tendo a empresa Recorrida agido no exercício regular de direito ao efetuar a inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, em razão da inadimplência ao pagamento da fatura com vencimento em 10/04/2019, objeto da restrição.

9. Conquanto o Recorrente sustente a existência de boa-fé, restou nitidamente demonstrado que o consumidor tinha conhecimento da utilização do cartão de compras, por meio de inúmeras compras realizadas e pagamentos efetuados e que o valor negativado não se tratava do empréstimo alegado, mas sim, de transações comerciais, restando, portanto, configurada a má-fé do consumidor.

10. Sentença de improcedência mantida por fundamento diverso.

11. Recurso conhecido e improvido.

(N.U 1000463-14.2020.8.11.0010, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 18/02/2021, Publicado no DJE 22/02/2021)

A conclusão a que se chega, portanto, é que a parte demandada apresentou fato modificativo e impeditivo do direito do autor, conforme incumbência que lhe competia pela regra de distribuição do ônus da prova inserta no art. 373, II e §1º do CPC, e, em assim sendo, a improcedência da ação é medida que se impõe.

Pelo exposto, conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe provimento
,
a fim de reformar a sentença recorrida, julgando improcedentes os pedidos contidos na inicial, nos termos do art. 487, I do CPC.

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2022